Tribunal: STF
Processo: Rcl 47689
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega desrespeito, pela 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350).
    Trata-se, na origem, de ação indenizatória pela existência de vícios construtivos em imóvel do Fundo de Arrendamento Residencial. 
    Segundo a reclamante, o Juízo reclamado manteve a sentença de extinção do feito por ausência de interesse processual, em razão da falta de prévia postulação na via administrativa. 
    Sustenta, todavia, que, conforme julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), a exigência de requerimento administrativo precedente deve ser afastada quando o entendimento da Administração for notoriamente contrário à pretensão do interessado. 
    Em síntese, é o Relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que a jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- - AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma deste Tribunal possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035-ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278-AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator